Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima, a qual foi afetada pela atitude do réu que, a fim de intimidá-la a retirar as medidas protetivas de urgência, lhe causou temor e medo.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida ao sujeito, desde que ciente da medida imposta.

3. O conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.

4. A existência de antecedentes permite o incremento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, § 3o, do CP, pois, no presente caso, a circunstância relativa aos maus antecedentes foi avaliada de forma negativa, em virtude dos fatos concernentes a outro processo.

6. Recurso conhecido e desprovido.